Tribunal: STF
Processo: RE 1282774
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição Volume 3, página 1.).
    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente